Tribunal: TJSP
Processo: 1015849-92.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Arbitramento de honorários – Singelas petições, não individualizadas, protocoladas em autos de execuções fiscais informando o resultado de ações anulatórias que não equivalem a efetiva atuação nos feitos executivos, com o acompanhamento até seu término – Remuneração devida apenas pela atuação nas anulatórias, sobre a base de cálculo já corretamente decidida pela sentença – Montante excluído,

Ementa:
Arbitramento de honorários – Singelas petições, não individualizadas, protocoladas em autos de execuções fiscais informando o resultado de ações anulatórias que não equivalem a efetiva atuação nos feitos executivos, com o acompanhamento até seu término – Remuneração devida apenas pela atuação nas anulatórias, sobre a base de cálculo já corretamente decidida pela sentença – Montante excluído, conforme previsão da Tabela da OAB, que equivale ao proveito econômico referido na sentença – Percentual da honorária advocatícia que deve ser elevado para 10% sobre a base de cálculo, que não é de valor elevado, foi mencionado pelo informante ouvido e está dentro dos parâmetros da Tabela de Honorários utilizada como referência – Sucumbência parcial e recíproca no feito que recomenda a distribuição dos ônus sucumbenciais em igualdade de proporções – Provimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015849-
92.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes JOSE ORISMO
PEREIRA e AUGUSTO CÉSAR PIMENTEL GIFFONI, é apelado RAGI
REFRIGERANTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
SARTORELLI (Presidente sem voto), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS
DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
2
APELANTES: JOSÉ ORISMO PEREIRA E OUTRO
APELADA: RAGI REFRIGERANTES LTDA.
COMARCA: BARUERI
EMENTA: Arbitramento de honorários Singelas petições,
não individualizadas, protocoladas em autos de execuções
fiscais informando o resultado de ações anulatórias que não
equivalem a efetiva atuação nos feitos executivos, com o
acompanhamento até seu término
Remuneração devida
apenas pela atuação nas anulatórias, sobre a base de cálculo
já corretamente decidida pela sentença
Montante
excluído, conforme previsão da Tabela da OAB, que
equivale ao proveito econômico referido na sentença

Percentual da honorária advocatícia que deve ser elevado
para 10% sobre a base de cálculo, que não é de valor
elevado, foi mencionado pelo informante ouvido e está
dentro dos parâmetros da Tabela de Honorários utilizada
como referência Sucumbência parcial e recíproca no feito
que recomenda a distribuição dos ônus sucumbenciais em
igualdade de proporções Provimento parcial.
VOTO N° 45.548
(processo digital)
A r. sentença de fls. 4617/4622, cujo relatório é
ora adotado, julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de
honorários, daí o apelo dos autores, a fls. 4634/4676, insistindo na recusa
do representante da ré em assinar o pacto por escrito e na efetiva prestação
de todos os serviços relatados na inicial, incluindo as execuções fiscais,
certo que como consequência direta dos trabalhos advocatícios concretizados, todos aquelas listadas tiveram suas exigibilidades
suspensas. Discorrem sobre a prova oral. Foi acostada aos autos farta
documentação atinente às 32 defesas levadas a efeito em execuções fiscais
movidas contra a apelada. A existência de contrato por escrito não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
3
necessária na ação de arbitramento, porém foram acostados 32
instrumentos de procuração. Assim, os serviços foram prestados em
decorrência de contratação verbal, sucedida de outorga de instrumento de
mandato judicial específico. Se as manifestações naquelas execuções
decorreram das decisões obtidas nas ações anulatórias e reduziram as
CDA's executadas aos limites da Selic, outro não poderia ser o conteúdo
das 32 petições ali apresentadas, e nem por isto deixam de merecer a
respectiva remuneração, sob pena de locupletamento indevido. Ainda,
pugnam pela majoração da verba fixada, argumentando, além da difícil
aferição da liquidez, que a fixação dos honorários advocatícios não poder
ser ínfima em relação ao trabalho empenhado pelo profissional, que no caso
exigiu grande empenho. Portanto, pugnam pela incidência de 15% sobre
R$2.462.857.671,07 e pela redistribuição dos ônus da sucumbência.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Narraram os autores que foram contratados para
a prestação de serviços advocatícios em favor da empresa ré, tendo
ajuizado, em benefício desta, quatro ações anulatórias, além de atuado em
32 execuções fiscais.
Na sentença foi reconhecido o cabimento da
remuneração apenas em relação às ações anulatórias, insistindo os autores
no pagamento pelo trabalho exercido nas execuções, bem assim pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
4
pela majoração da verba arbitrada pela sentença.
De fato, a existência ou não de contrato de
prestação de serviços é de menor relevo, se efetivamente comprovada a
prestação dos serviços.
Ocorre que no caso é exatamente a prestação
dos serviços nas 32 ações de execução fiscal que não foi objeto de
demonstração.
Não se questiona o trabalho desempenhado nas
ações anulatórias, pelo qual a r. sentença fixou remuneração.
No entanto, nas ações executivas, os autores
limitaram-se a protocolar petição informando o ajuizamento das ações
anulatórias com obtenção de liminar cujo resultado ensejaria o recálculo dos
débitos perseguidos nas execuções, de sorte que pleiteavam a suspensão
delas, a exemplo de fls. 1783/1785, 2070/2072, 2141/2144, 2198/2200,
2422/2424, 2538/2540 e 2599/2601.
Mas tal fato não equivale a efetiva atuação nos
feitos executivos, com o acompanhamento até seu término.
Note-se que os autores não comprovaram ter sido
constituídos especificamente para defender os interesses da ré naqueles
feitos executivos, valendo-se de procuração genérica que havia sido
outorgada para as ações anulatórias, não logrando demonstrar pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
5
oral a contratação para atuar naqueles feitos, ainda que verbalmente.
Observo que, após a petição protocolada, não
continuaram de modo algum a atuação nos feitos, em cuja defesa
prosseguiram outros causídicos constituídos, a exemplo de fls. 1806, 1835,
1987, 2095, 9165, 2165, 2222, 2310, 2333, 2465, 2637, 2674, 2681, 2741,
2775.
O que se depreende dos autos, portanto, é que
os autores, ao invés de informarem a pessoa jurídica constituinte do seu
mandato acerca dos feitos anulatórios, adiantaram-se, ignorando a
constituição de outros causídicos para atuar nas execuções fiscais, e
protocolaram as petições acima mencionadas.
Vale ressaltar que com aquelas petições os
autores lograram suspender os feitos executivos apenas até a solução das
anulatórias que ensejariam o recálculo da dívida, e não sua completa
extinção.
E como bem ressaltou a r. sentença, o teor da
petição foi o mesmo em todos os casos, demonstrando que não foi um
trabalho individualizado.
Portanto, entendo que a r. sentença foi precisa ao
estabelecer que:
Neste sentido, verifico que a atuação dos autores
praticamente restringiu-se a peticionar nos autos de execuções fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
6
em que a ré também figurava no polo passivo, comunicando acerca da
concessão da liminar, conforme documentos de fls. 344/800.
Outrossim, corroborando a ausência de comprovação
acerca da exaustiva representação alegada nos autos das execuções,
percebe-se que os autores apenas peticionaram nos autos de modo
genérico, sendo apresentada a mesma petição em todos eles,
especialmente, nos autos acostados às fls. 1783/1785, 2070/2072,
2141/2144, 2198/2200, 2422/2424, 2538/2540, 2599/2601.
De mesmo modo, em todos os processos, o autor
peticiona nos autos informando o ajuizamento de ação anulatória de
débitos fiscais, bem como o deferimento de tutela, excluindo a
incidência de juros considerados abusivos.
(...)
Por meio destas evidencias, é inviável o acolhimento
da alegação de que os autores procederam à defesa concreta da ré em
todas as execuções fiscais, sendo que apenas peticionaram nos autos
uma única vez e genericamente, e a defesa efetivamente foi prestada
por outros patronos.
Desta forma, restando demonstrada a atuação dos
autores apenas nas ações de anulação ajuizadas e a falta de
pagamento dos honorários contratuais, de rigor, o arbitramento de
honorários apenas em relação a estas demandas. (4619/4621 - grifei)
No que tange à base de cálculo da remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
7
que os recorrentes alegam deva ser considerada a Tabela da OAB (fls.
4674), esta última é bem clara no sentido de que, na ação anulatória de
débito tributário, a remuneração deve ser calculada sobre o montante
excluído, que nada mais é do que o proveito econômico a que se referiu a
sentença.
Como já referido, nas execuções fiscais foi obtida
a suspensão temporária do feito, bem como o recálculo do débito, mas não
o total cancelamento deste, de sorte que a base de cálculo dos honorários
jamais poderia ser a somatória das execuções.
Quanto ao percentual da honorária arbitrada,
porém, considerando que i) a base de cálculo não será o passivo, este sim,
de elevado valor, mas o proveito econômico equivalente ao montante
excluído em decorrência do resultado obtido nas anulatórias, de sorte que
não se entrevê resultado abusivo que caracterize enriquecimento indevido
dos autores desta ação; ii) há prova razoável do valor da contratação em
10%, ainda que a testemunha tenha sido ouvida meramente como
informante e, ainda, iii) porque essa contratação, consoante a Tabela de
Honorários da OAB, poderia atingir até o montante de 15% (item 9.4),
entendo que a remuneração deve ser fixada em 10% sobre a base de
cálculo já definida na sentença.
Finalmente, no que tange à distribuição dos ônus
sucumbenciais, é certo que ambas as partes decaíram em parte de seus
pedidos, vale dizer, a ré buscando a improcedência sem obtê-la e, os
autores, pretendendo a condenação em outras verbas não encampadas
pela sentença ou pelo recurso.
Por outro lado, não é o valor do pedido que
determina seja a sucumbência maior ou menor, de sorte que reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015849-92.2017.8.26.0068 -Voto no
8
adequada a divisão igualitária dessas verbas, nos termos do artigo 86 do
Código de Processo Civil; assim sendo, cada parte arcará com a metade
das custas e despesas processuais, bem assim com honorários do patrono
da parte contrária ora fixados para cada polo em 10% sobre a atual
condenação.
Em suma, dou parcial provimento ao apelo para
elevar o percentual arbitrado a título de remuneração das ações anulatórias
para 10% sobre a base de cálculo definida na sentença e para distribuir em
igualdade de proporções as verbas sucumbenciais.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR